Tribunal: TJMT
Processo: 1036747-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1036747-30.2017.8.11.0041
Recorrente: TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA
Recorrido: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (ID. 105326490):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA APELADA - DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva, contudo, diferente da pessoa física, deve ser comprovada a ocorrência dos fatos lesivos à sua reputação e/ou imagem.
Se não houve inscrição do nome da empresa apelante junto aos cadastros de inadimplentes ou a comprovação de abalo relacionado à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade, descabe a condenação por dano moral (Súmula 227 do STJ).
(TJMT, ApCiv no 1036747-30.2017.8.11.0041 Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 13.10.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 113131955.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 1022 incisos I e II, 489, §1o inciso IV do Código de Processo Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto ao pedido de lucros cessantes requestado ao fundamento de que é incontroverso nos autos o fato de que os 37 veículos pertencentes a frota da parte recorrente não puderam utilizar o sistema “sem parar” pelo período mínimo de 09 dias, o que a obrigou a interromper viagens e disponibilizar valores extras aos motoristas que estavam em trânsito.
Assegurou ainda que ocorreu violação aos artigos 186, 927 do Código Civil, bem como aos artigos 6o, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, pois, embora a parte recorrida tenha confessado a falha na prestação de seus serviços, a Câmara julgadora deixou de condená-la ao pagamento dos danos morais.
Recurso tempestivo e preparado (Ids 117674979 e 117346975).
Contrarrazões (ID 120206456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 1022 inciso II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto ao pedido de lucros cessantes, requerido com substrato no fato de estar incontroverso nos autos que os veículos pertencentes a sua frota não puderam utilizar o sistema “sem parar” por nove dias, o que ocasionou atraso nas viagens e gastos extras para ressarcimento das despesas dos motoristas que se encontram em trânsito.
Observando-se o teor do acordão exarado por este Sodalício, este aparenta omissão pois, embora devidamente fundamentado quanto ao pedido de danos materiais emergentes e danos morais, não vislumbro, s.m.j a ser exercido pela Corte Superior, qualquer manifestação quanto ao pedido de lucros cessantes.
Embora interpostos embargos de declaração quanto ao ponto, a decisão foi peremptória ao destacar, in verbis (ID 113131955):
Salienta-se que, embora tenha sido constatada a falha na prestação dos serviços da embargada, os valores cobrados de forma indevida, estes foram restituídos pela empresa recorrida, não sendo configurado nenhum dano material ou moral, senão vejamos:
“No caso em tela, o apelante sustentou que houve falha no sistema de cobrança da empresa apelada, quanto à fatura do mês de novembro/2017, o que gerou a cobrança indevida do valor de R$7.195,87 (sete mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos).
Salienta-se que a apelada, em sede de contestação, alegou que após a identificação da falha, a instituição financeira (Cooperativa Sicredi) providenciou a reapresentação da cobrança, ocasião em que a fatura foi liquidada na conta corrente da apelante em 14/11/2017, sendo posteriormente providenciado o desbloqueio dos serviços.
E o e-mail de ID 101499501, encaminhado pela apelada à apelante demonstra que o problema ocorreu na comunicação entre a instituição financeira e a requerida/apelada, sem que houvesse culpa da recorrente pelo ocorrido.
Contudo, a apelada falhou novamente ao efetuar a cobrança do valor de R$ 7.195,86 (sete mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente aos encargos moratórios, os quais foram cobrados e descontados da conta corrente da apelante em razão da fatura vencida em 05/12/2017.
Isto porque, a própria apelada reconheceu, em sede de contestação, que a cobrança foi indevida, tendo afirmado que efetuaria a imediata devolução do valor cobrado de forma indevida.
Ocorre que, ao invés de restituir o valor, a apelada realizou a “concessão de crédito” no valor indevidamente descontado na data de 05/01/2018, ou seja, um mês depois.
Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da apelada e resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral deve ser demonstrado. Destarte, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, mas é imprescindível que haja ofensa à imagem da apelante, o que não ficou demonstrado nos autos.
Na hipótese, observa-se que não houve a inscrição do nome da empresa apelante junto aos cadastros de inadimplentes ou a comprovação de abalo relacionado à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade.
Salienta-se que os dissabores e contratempos enfrentados pela parte autora não tem o condão de causar lesão a sua honra objetiva.
[...]
Desse modo, não merece reparos a sentença, uma vez que não obstante a situação enfrentada pela parte autora/apelante possa ter lhe causado certo transtorno, não se denota que, daí, tenha advindo prejuízos de ordem extrapatrimonial ou abalo à sua credibilidade perante terceiros.
Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais. [...]” (ID 103203458)
In casu, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.
Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.
Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado e,, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 1022 inciso II do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça